Tribunal: TJDFT
Processo: 0023395-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRICÃO AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VENDA SUCESSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPRADORES. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos interpostos pelos réus em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial. Registra-se que a ação foi ajuizada contra YACOUT LOPES DE OLIVEIRA, DAIRO JOSE DA SILVA, DISTRITO FEDERAL e o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. Todavia, considerando a perda superveniente de objetos, tais como a transferência de propriedade do veículo no âmbito administrativo e o pagamento dos débitos pendentes, restou ao juízo de origem tão somente a análise dos pedidos de ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pelo requerente e de transferência dos pontos provenientes das multas, além da indenização por danos morais. Assim, foi proferida sentença com julgamento do mérito para: a) condenar solidariamente os réus YACOUT LOPES DE OLIVEIRA e DAIRO JOSE DA SILVA ao ressarcimento do montante de R$ 16.348,24 (dezesseis mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) em razão dos débitos gerados a partir da alienação do automóvel; b) condenar o réu DAIRO JOSE DA SILVA ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e c) determinar a transferência para o nome do réu DAIRO JOSE DA SILVA dos pontos gerados na CNH do requerente em decorrência de infrações de trânsito cometidas entre 14/4/2012 e 1o/8/2017.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 50526931 e ID 50526933). Isentos do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça ora deferido em favor de ambos os recorrentes. Contrarrazões apresentadas (ID 50526938).
3. O recorrente DAIRO JOSE DA SILVA suscita sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade é do primeiro adquirente do automóvel (Sr. YACOUT). Suscita também prejudicial de mérito no tocante ao pedido de transferência da propriedade do veículo. No mérito, defende que os transtornos ocorreram por negligência do autor e do primeiro réu, que não promoveram a transferência da propriedade no tempo oportuno. Combate ainda o dano moral.
4. O recorrente YACOUT LOPES DE OLIVEIRA também suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a legitimidade recai tão somente sobre o segundo adquirente do veículo (Sr. DAIRO). No mérito, defende que os débitos incidentes sobre o veículo foram todos realizados após 4/12/2012, quando o bem já havia sido vendido ao DAIRO. Assevera que o substabelecimento outorgado exclui a sua responsabilidade.
5. Preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos réus. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminares rejeitadas.
6. Prejudicial de prescrição de transferência de propriedade suscitada pelo recorrente DAIRO. O recorrente afirma que o pedido de transferência de propriedade no DETRAN está prescrito. Ocorre que a sentença determinou apenas a transferência de pontos decorrentes de infrações de trânsito. Não há condenação para transferência de propriedade do veículo. Logo, prejudicada a análise de prescrição de obrigação não imposta no título judicial.
7. Restou incontroverso nos autos que o autor alienou o veículo para o réu YACOUT LOPES DE OLIVEIRA em 11/04/2012, conforme procuração pública juntada aos autos, (ID 18141978 – pág. 2). Ainda, também restou demonstrado que o veículo foi posteriormente vendido ao réu DAIRO JOSE DA SILVA, em 4/12/2012, conforme substabelecimento de ID 18141978 – pág. 2. Ocorre que os réus não providenciaram a transferência de propriedade do veículo, gerando débitos em nome do autor. Assim, diante da inércia em desvincular o nome do autor do bem vendido, os réus devem responder solidariamente pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição.
8. Não prospera o argumento réu YACOUT LOPES DE OLIVEIRA de que a responsabilidade dos débitos gerados após 4/12/2012 pertence somente ao réu DAIRO JOSE DA SILVA. Embora YACOUT já não estivesse mais de posse do bem nesse período, a sua atitude em repassar o veículo a outra pessoa e sem a devida transferência de propriedade somente prolongou o dano perpetrado, já que permitiu que pessoa diversa da relação jurídica originária gerasse multas e débitos tributários em nome do autor.
9. No tocante à transferência das multas, nos termos do art. 257, § 7o, do CTB, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
10. Na forma da jurisprudência do STJ, o decurso do prazo previsto na Lei “...acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019; AgInt no PUIL No 1.477 - SP, Ministro Francisco Falcão).
11. No caso, as provas carreadas aos autos demonstram que as multas foram geradas quando o Sr. DAIRO estava de posse do veículo. Portanto, correta a sentença que determinou a transferência de pontuação para o efetivo infrator.
12. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso, a negligência em transferir a propriedade do veículo, bem como o cometimento de diversas infrações e ausência de pagamento, geraram várias cobranças em nome do autor, com inscrição do seu nome na dívida ativa, bem como muitos pontos em sua carteira de motorista por vários anos. Situação que ultrapassa o mero dissabor. O valor de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isentos de custas. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.